Tribunal: TJDFT
Processo: 0004772-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ROUBO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. OBSERVAR O COMPARSA PRATICAR A CONDUTA DELITIVA NÃO CONFIGURA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de recurso manifestamente intempestivo, se o réu somente se manifesta sobre a sentença quando já ultrapassado, em muito, o prazo de publicação do edital.
2. A conduta de ficar do outro lado da rua observando o comparsa praticar a ação delituosa, por si só, não tem o condão de vincular o partícipe e não configura efetiva participação no crime de roubo.
3. Não comprovada a participação de terceiros no crime de roubo tentado, correta a condenação do autor como incurso no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
4. Recurso do réu não conhecido. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.